Tribunal: STF
Processo: RHC 116036
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA NA TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. VIABILIDADE. ELEMENTO INDICATIVO DO GRAU DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A CRIMINALIDADE. ALTO POTENCIAL LESIVO DA DROGA APREENDIDA. FATOR RELEVANTE PARA A GRADAÇÃO DA MINORANTE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. A natureza e o montante da droga apreendida podem constituir o amparos probatórios aplicáveis exclusivamente à terceira fase da dosimetria no que tange à minorante denominada “tráfico privilegiado”, permitindo ao magistrado movimentar a redução dentro da escala penal de um sexto a dois terços, mediante o reconhecimento do menor ou maior envolvimento do agente com a criminalidade, máxime por ser conhecida no processo penal a figura da presunção hominis ou facti. (Doutrina: LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162).



    2. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal vem reconhecendo a possibilidade de considerar-se a natureza e a quantidade da droga apreendida como elementos indicativos do grau de envolvimento do agente com a vida criminosa, a autorizar maior ou menor redução da pena pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Precedentes: HC 107581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012; HC 102487, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01/06/2010.



    3. In casu, o Superior Tribunal de Justiça reputou válida a dosimetria da pena imposta ao paciente pelas instâncias ordinárias, que fixaram a minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 na fração de 1/3 (um terço) “diante da quantidade e natureza da substância apreendida em poder do réu” (04 grandes porções de crack, pesando cerca de 200g - duzentos gramas), sem que tal circunstância tenha sido utilizada para majorar a pena-base. Inexistência de arbitrariedade ou teratologia que autorize a intervenção corretiva do STF na dosimetria da pena imposta ao paciente.



    4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.